Tribunal: STF
Processo: AI 698721
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. REEXAME DO JULGAMENTO DE 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. RECURSO INOMINADO.  DESERÇÃO. 
   MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS.  APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, do 
   CPC.

1. 	É inviável o processamento do apelo extremo para 
   debater matéria processual, relativa ao reexame do julgamento 
   proferido na instância a quo, para fins de nulidade, por suposta 
   ofensa aos artigos 5º, LV, e  93, IX, da Constituição. 
2.	No 
   mérito, a alegada ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta,
   a depender da análise de legislação infraconstitucional, o que 
   também impede o trânsito do extraordinário. 
3.	Aplicável, assim,
   o art. 557, caput, do CPC, que permite ao relator, em decisão 
   monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente 
   intempestivo, incabível ou improcedente e, ainda, quando 
   contrariar a jurisprudência predominante do Tribunal. 
4. 
   	Agravo regimental improvido.